Tribunal: TJMT
Processo: 0015599-40.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015599-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NERISVAN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 613.384.543-07 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015599-40.2018.8.11.0042

APELANTE: NERISVAN DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE NÃO APRECIADAS – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 1,75 GRAMAS DE COCAÍNA [5 TROUXINHAS] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONFISSÃO INFORMAL ISOLADA – ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA DA RÉ EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DESVINCULADA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR E SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE TRAFICÂNCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO – PRESUNÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no AREsp nº 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap nº 10223150009858002).”
(TJMT, N.U 0009517-45.2016.8.11.0015)

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder da agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NERISVAN DOS SANTOS SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apelante suscita, preliminarmente, nulidades processuais sob as assertivas de que: a)
“a autoridade policial promoveu informações inverídicas no auto de prisão em flagrante”
na medida em que atestou que a assinatura constante do termo de interrogatório extrajudicial
“pertencia à ré, contudo, essa assinatura não confere com a da apelante”
, a justificar
“a sua extirpação da ação penal”
; b) não foi intimada pessoalmente por oficial de Justiça sobre a data da audiência de instrução de julgamento, o que impossibilitou a colheita do seu interrogatório judicial.

No mérito, pede a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, alegando que
“inexiste prova absoluta da mercancia”
. Alternativamente, almeja a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão de prisão domiciliar, pois possui
“uma filha menor de 12 anos com grave patologia”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidades do processo e/ou da sentença, arguidas pela apelante, não serão apreciadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão desclassificatória do tráfico de drogas, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Nesse sentido é o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no AREsp nº 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap nº 10223150009858002).”
(N.U 0009517-45.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 04 (sic) de abril de 2018, por volta das 15h30min, na Rua Sorocaba, do Bairro CPA I, nesta cidade, a denunciada Nerisvan dos Santos Souza trazia consigo
05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 1,75 g (um grama e setenta e cinco centigramas)
(...), Laudo Pericial nº 3.14.2018.42470-01, fls. 15/20-IP”.

De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, policiais militares realizavam rondas pelo bairro CPA I, quando avistaram uma mulher que, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura, rapidamente retirou um plástico dos seios e dispensou ao solo.

Por esse motivo, foi feita a abordagem da denunciada e, minuciosa vistoria no local, ocasião em que os policiais localizaram o saco plástico dispensado, que continha em seu interior 05 (cinco) porções de cocaína.

Entrevistada informalmente pelos militares, a denunciada admitiu ter pegou a droga numa praça do bairro Jardim Vitória, explicando que encontraria com a alcunha “Luquinha”, nas proximidades do Supermercado Comper para entrega das porções, e que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).”

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva – diga-se:
5 trouxinhas de cocaína, cujo peso totalizou 1,75 gramas
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que a droga encontrada com a apelante seria destinada à comercialização.

Na delegacia, a apelante se recursou a assinar o Termo de Interrogatório –
“certifico que a autuada NERISVAN se recusou a assinar (...) o Termo de Interrogatório”
(fls. 26) –, ao passo que não compareceu em Juízo para ser interrogada, embora tenha sido intimada pessoalmente pela gestora
Virginia da Cunha Muller sobre a data audiência de instrução, quando compareceu à secretaria da 13ª Vara Criminal [em 14.1.2019] para cumprir medidas cautelares alternativas impostas anteriormente.

Na delegacia, os policiais militares – Celso Ferreira dos Santos e Lucas Oliveira Magalhães –, narraram que, em rondas, avistaram a apelante caminhando em via pública, a qual, ao avistar a guarnição, jogou um invólucro ao solo, motivando assim a sua abordagem. Afirmaram que o objeto dispensado por ela se tratava de 5 (cinco) porções de substância análoga à cocaína. Disseram ainda que, em entrevista informal, a ré confessou que havia pegado o entorpecente em uma praça e iria levá-lo até as proximidades do supermercado Comper, para entregar a um indivíduo chamado “Luquinha”, sendo que receberia R$ 300,00 (trezentos reais) por esse serviço de entrega,
in verbis
:

“(...) a guarnição em patrulhamento pelo bairro CPA 1, se deparou com uma mulher em atitude suspeita; que ao perceber a presença da viatura, a suspeita retirou um plástico da região dos seios e jogou no chão; que foi realizada a abordagem e dentro do plástico que havia sido dispensado pela suspeita NERISVAN DOS SANTOS SOUZA, foi encontrado 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína; que indagada sobre o entorpecente, a mesma informou que havia retirado a droga na praga do Bairro Jardim Vitória e que iria levar a droga até as proximidades do supermercado Comper e entregar as substâncias para um indivíduo de alcunha “Luquinha” ; a suspeita informou que recebia a quantia R$ 300,00 reais para entregar a droga (...).”

Em Juízo, foi ouvido tão somente o agente policial Celso Ferreira dos Santos, o qual ratificou a sua declaração extrajudicial:

“(...) lembro sim, percebemos essa movimentação estranha dela, quando ela percebeu a presença nossa, dispensou, e fizemos a abordagem nela e achamos lá a droga no chão (...). [E o senhor lembra o que ela falou, de onde adquiriu, pra onde que estava levando? Ela disse que ela pegava essa droga no bairro Jardim Vitória e entregava ali no CPA. Ela falou desse tal ‘Luquinhas’ mesmo?] Falou. [Que ia levar no supermercado Comper?] Isso. [E ia receber um dinheiro pra isso?] Ela receberia uma quantia para fazer essa movimentação (...).”

Ocorre que a confissão da ré – feita aos policiais no momento da abordagem – no sentido de que receberia uma quantia em dinheiro para fazer a entrega do entorpecente, por mais significativo que possa parecer, não constitui prova hábil para respaldar a condenação.

Sabe-se que a admissão informal/extrajudicial, se desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para a comprovação da autoria delitiva.

Acerca do valor da confissão extrajudicial, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia [...].”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12ª ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Nesse quadro, somente podem ser utilizados os elementos indiciários se forem confirmados por outros subsídios probatórios [concretos], o que não ocorreu no caso em apreço.

A apreensão da droga em poder da ré ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo anterior de traficância.

Além de a quantidade da droga não ser expressiva [repita-se: 5 trouxinhas, cujo peso totalizou menos de 2 gramas], não foram presenciados atos de comércio pelos agentes policiais, inexiste registro de investigação anterior ou denúncias anônimas, tampouco foi encontrado qualquer quantia em dinheiro com a apelante.

Ainda que as declarações de policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam a condenação.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Anoto ainda que valorar os antecedentes criminais da agente para imputá-la suposta autoria delitiva seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Nesse contexto,

“a apreensão de cocaína (...) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática”
e ausência de investigações prévias (TJMT, AP 0000157-38.2017.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13.5.2020).

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputada a ré para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap nº 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída à
apelante NERISVAN DOS SANTOS SOUSA
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021